Tribunal: TJDFT
Processo: 0721030-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721030-78.2023.8.07.0000 RECORRENTES: T E S E - TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA - ME, ORLANDO LAMOUNIER PARAISO JUNIOR, ALESSANDRA ALVES VIEIRA LAMOUNIER PARAISO, MARCELO PARAISO CHAVES RECORRIDO: TRIPAR BSB ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 524 DO CPC. REQUISITOS. PREENCHIDOS. QUALIFICAÇÃO. DESNECESSIDADE. PLANILHA DESCRITIVA DO DÉBITO. ADEQUAÇÃO E FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INDICAÇÃO DE BENS PARA PENHORA NA INICIAL. DESNECESSIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DO STAY PERIOD EXAURIDO. PLANO DE RECUPERAÇÃO NÃO HOMOLOGADO. NOVAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. AVALISTAS. NÃO AFETAÇÃO PELO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O pedido de cumprimento de sentença foi instaurado nos mesmos autos da ação monitória em que constituído o título judicial, de modo que os executados estão devidamente qualificados nos autos desde a petição inicial, o que é suficiente para atender ao disposto no inciso I do art. 524 do CPC. 1.1 São impertinentes as demais impugnações opostas em face do cumprimento de sentença, pois a petição que deu início à fase de execução apresenta em seu corpo planilha atualizada e explicativa do débito e os recorrentes não apresentaram qualquer impugnação especifica a respeito da apuração proposta pela credora, e por não ser a indicação de bens à penhora requisito essencial para postular o cumprimento de sentença, uma vez que o processo de execução se destina justamente à localização e expropriação do bens do devedor. 2. A suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial e a proibição de qualquer forma de constrição de bens é efeito do deferimento do processamento da recuperação judicial, e deve observar os prazos e pressupostos elencados no art. 6o da Lei no 11.101/05. 2.1. Quanto à alegação de novação, segundo disposto no art. 59, da Lei 11.101/2005, "O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Assim, sendo o crédito anterior ao pedido de recuperação judicial, e estando regularmente incluído, fica atingido pela novação derivada da aprovação do plano depara pagamento no Juízo concursal recuperação, como dispõe o art. 49, da Lei 11.101/2005: 2.2. No caso dos autos, estando exaurido o prazo de suspensão das execuções individuais e de sobrestamento das medidas constritivas previsto no art. 6o da Lei no 11.101/05, e não tendo a primeira agravante logrado a aprovação do plano judicial para estabelecer novação da dívida, não há óbice ao prosseguimento da execução movida em seu desfavor. 3. Os efeitos da recuperação judicial, via de regra, não são extensíveis aos avalistas coobrigados pelo pagamento da dívida, conforme entretimento sedimentado em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.” (Tema no 885) 4. É cediço que os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte exequente em sede de cumprimento de sentença é aquele previsto no art. 523, § 1o do CPC, devido no percentual de 10% sobre o valor da dívida, caso não seja paga no prazo legal. 4.1. Não há justificativa para fixação de nova verba honorária em favor do advogado do credor no caso de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, consoante entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema de Recursos Repetitivos no 408 e no enunciado da Súmula no 519. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 6o, incisos II e III, e 49, § 1o, ambos da Lei 11.101/2005, pugnando que seja determinada a suspensão do processo e a proibição de atos constritivos; b) artigo 524 do CPC, sustentando o não preenchimento dos requisitos para a apresentação do cumprimento de sentença. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 6o, incisos II e III, e 49, § 1o, ambos da Lei 11.101/2005, e 524 do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à ausência de óbices para o prosseguimento da execução e o preenchimento dos requisitos para a apresentação do cumprimento de sentença, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030